Tribunal: STF
Processo: HC 202342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.04)
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa pontuou que (grifei):
    “O flagrante está em ordem e a prisão ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o relaxamento da prisão em flagrante.
    Presentes, pois, em início de cognição, indícios de autoria e materialidade do delito pelo qual foi autuado, comprovado pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14) e pelo auto de constatação preliminar (fls. 17/19). 
    A autoria imputada ao autuado também está demonstrada, em início de cognição, pelo depoimento das testemunhas, policiais civis que relataram que cientes das extensas investigações da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Itapetininga, mais de dez meses, onde se apura organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, composta por dezenas de suspeitos, da qual já houve a prisão de mais da liderança e mais de dez indivíduos, resultando na apreensão de vultuosa quantidade de drogas (meia tonelada de maconha e mais de trinta quilos de cocaína), incluindo ainda grande quantidade dinheiro e veículos. Na manhã de hoje, por volta das 06h30min, em apoio à operação deflagrada pela alusiva Especializada, ficaram responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido nos autos do processo n. 1501884-61/2020 da 1ª Vara Criminal da Comarca Local, para a casa do investigado e membro do grupo delituoso, William de Meira Leitão. Relataram que ingressando no imóvel, depararam-se com o Sr. Aparício Leitão Júnior, genitor do imputado William, a quem foi exibida a ordem judicial, dando início às buscas nas dependências da casa, onde foram encontrados e apreendidos diversas porções de "maconha" e sementes de "maconha". Essas porções estavam espalhadas por diversas partes da casa, inclusive havia uma porção dentro da geladeira. Além das drogas, foram recolhidas algumas anotações em papéis e em dois cadernos, nas quais continham anotações típicas de controle de tráfico de drogas e a quantia em dinheiro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Indagado acerca das drogas, o autuado William alegou que as porções de drogas encontradas em sua casa "são para seu uso, pois é usuário". Acerca das sementes, ele nada soube explicar. Ele também não soube explicar a origem do dinheiro e não soube explicar se exerce atividade laboral. A seguir, foi lhe dada voz de prisão (fls. 02/04). 
    Em sede policial, o autuado WILLIAM DE MEIRA LEITÃO negou a autoria do delito a ele imputado (fls. 05/06). 
    A manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe, pois o autuado deu mostras de que faz do comércio ilícito seu meio de vida, haja visa a condenação anterior, tratando-se de indivíduo reincidente na prática delitiva, denotando-se que a condenação anterior não foi suficiente para demovê-lo da conduta ilegal, de modo que se for colocado em liberdade certamente voltará a delinquir, sendo necessária a custódia para garantia da ordem pública. 
    Outrossim, verifica-se que o autuado não apresentou qualquer comprovação de ocupação lícita e declarou-se usuário de drogas (fls. 05/06), o que reforça a conclusão de que, acaso agraciado com o benefício da liberdade provisória, ainda que junto a medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tornará a delinquir 
    Por fim, considerando a condenação anterior é necessária a custódia para conveniência da instrução e para garantir a aplicação da Lei Penal, pois poderá evadir-se do distrito da culpa, de forma a impedir a ação penal e evitar a aplicação da lei penal.” (eDOC.03, p. 48)
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que é reincidente, evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 
    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente